Tribunal: TJDFT
Processo: 0703655-63.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. COLISÃO VEICULAR SUPOSTAMENTE INTENCIONAL. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2o, IV, DO CÓDIGO PENAL. COMPATIBILIDADE COM DOLO EVENTUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia/DF que pronunciou a recorrente pela prática de dois homicídios qualificados (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa das vítimas e vítima maior de 60 anos), duas tentativas de homicídio qualificadas (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa), e condução de veículo automotor sob influência de álcool. Consta dos autos que a ré, sob efeito de álcool e suposta intenção suicida, colidiu frontalmente com o veículo das vítimas, ceifando a vida de duas delas e causando graves lesões em outras duas, após perseguição e invasão deliberada de pista contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de manutenção da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), constante da decisão de pronúncia, à luz da alegação de incompatibilidade com o dolo eventual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e se justifica com base na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. O conjunto probatório revela, em juízo de delibação, que a ré, embriagada e em suposto estado emocional alterado, invadiu intencionalmente a pista contrária em alta velocidade e perseguiu o veículo das vítimas, colidindo frontalmente de forma abrupta e inescapável.

5. A versão das vítimas sobreviventes é uníssona ao relatar perseguição deliberada pela ré e tentativa consciente de colisão, o que surpreendeu as vítimas e impossibilitou qualquer reação defensiva útil.

6. A forma de execução descrita nos autos caracteriza cenário fático que justifica a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo compatível com dolo eventual em hipóteses nas quais o ataque é abrupto, direcionado e impede reação da vítima.

7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a manutenção da referida qualificadora em crimes praticados com dolo eventual quando as circunstâncias objetivas evidenciam impossibilidade de defesa pelas vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A qualificadora do art. 121, § 2o, IV, do Código Penal é compatível com o dolo eventual quando as circunstâncias indicam que a vítima foi surpreendida de forma abrupta e sem possibilidade de defesa.
2. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, inclusive quanto às qualificadoras, cuja apreciação definitiva compete ao Tribunal do Júri.
3. A invasão intencional de pista contrária, com perseguição e colisão frontal, revela circunstâncias que justificam o julgamento popular quanto à qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2o, I e IV; art. 121, § 4o; art. 14, II; CPP, arts. 413 e 581, IV; CTB, art. 306.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 717.365/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; TJDFT, Acórdão 1864406, 0701751-37.2022.8.07.0002, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 16.05.2024, DJe 27.05.2024.